Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. MULTA. PAGAMENTO A MENOR. ERRO MATERIAL. INÉRCIA. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. VÍCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Evidenciado nos autos que o objeto da lide foi exaustivamente explanado no acórdão refutado –ocorrência da preclusão relativamente ao direito do embargado de perseguir a complementação do valor depositado espontaneamente pela embargante, antes da abertura do procedimento de cumprimento da sentença -, afasta-se alegação de omissão e contradição no aresto.
3. Não se desincumbindo a recorrente de comprovar os vícios capazes de atingir a integridade do acórdão, rejeita-se o recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.